Tribunal: STF
Processo: HC 219417
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.8.2022, por Erasmo Carlos da Silva, advogado, em benefício de Raphael Henrique Dutra Rigueira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.8.2022, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Jorge Mussi, então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 165.975/PA.



O caso



    2. Tem-se nos autos que, em 8.5.2022, o paciente foi preso em flagrante pelos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no inc. III do § 1º do art. 29 da Lei n. 9.605/1998 (guarda de espécime da fauna silvestre sem autorização).



    3. O juízo da Vara Plantonista da Microrregião VI da Justiça de Primeira Instância de Minas Gerais converteu a prisão em flagrante em preventiva nos termos seguintes:



    “Cuidam os autos de comunicação de prisão em flagrante de ERASMO CARLOS DA SILVA, autuado no dia 08/05/2022, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98. 



    No que pertine à comunicação de prisão em flagrante, deve-se atentar para a nova redação do art. 310 do CPP, conferida pela Lei nº 13.964/2019, que dispõe: 



    ‘Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: 



    I – relaxar a prisão ilegal; ou 



    II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou 



    III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. 



    Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. 



    § 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. 



    § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. 



    § 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. 



    § 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.’ 



    No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada, havendo, ainda, indícios suficientes de autoria delitiva relativa ao autuado, consoante revelam os relatos reproduzidos nos autos até o presente momento. 



    A Autoridade Policial remeteu a este juízo cópia dos Laudos de Constatação Prévia, constatando que foram apreendidas um total de 416,89g de Maconha e 256,33g de Cocaína. (ID’s nº 9453490543, 9453490542, 9453490541, 9453490540, 9453490539 e 9453490538) 



    Foi ainda anexado aos autos Folha e Certidão de Antecedentes Criminais do Autuado. 



    Os policiais militares ouvidos na ocasião da lavratura do flagrante disseram que durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do autuado foram arrecadados as drogas, balança de precisão, numerário em dinheiro e dois pássaros da fauna silvestre, um deles sem anilha e ambos sem registro. (ID nº 9453490531) 



    As testemunhas Henrique Junior de Souza Franco e Vanio Lopes Franco, também ouvidas durante a lavratura do flagrante, relatam que acompanharam as buscas no interior da residência e a arrecadação dos materiais. (ID nº 9453490531) 



    Também ouvido perante a autoridade policial, o autuado Erasmo Carlos da Silva, confirmou a propriedade de parte dos entorpecentes apreendidos, aduzindo que se destina a seu consumo pessoal. Acrescenta que a droga mencionada pelos policiais como localizada no quintal não lhe pertence e que, o local não pertencente ao seu imóvel, afirmando se tratar de uma mata fechada distante cem metros de sua propriedade. Quanto ao dinheiro, alega que o mesmo pertence a sua genitora e quanto a balança de precisão, alega que a mesma se destina a pesar os entorpecentes que compra para consumir. (ID nº 9453490531) 



    Portanto, não vislumbro nulidades aparentes na lavratura do APFD, que atendeu a todos os pressupostos de validade como medida constritiva da liberdade do autuado, outrossim, havendo perspectiva do estado de flagrância tal qual previsto no art. 302 do CPP, razão pela qual o homologo. 



    O Ministério Público, apresentou manifestação nos autos requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (ID nº 9453535295) 



    Em escorreita análise do pedido de conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, vislumbro que tal pedido se faz necessário. Isso porque, observo que as circunstâncias do episódio indicam, em uma análise inicial e sumária, a inviabilidade de concessão do benefício da liberdade provisória, com ou sem fiança. 



    Verifico que preenchidos estão os requisitos da prisão preventiva, com base nos art. 312, e art. 313, I, ambos do CPP, como medida que busca a garantia da ordem e saúde públicas, diante da expressiva quantidade de entorpecentes arrecadados no imóvel do autuado. 



    Ora, os laudos de constatação toxicológica preliminares evidenciam que os entorpecentes apreendidos alcançam massa bruta total de 416,89g de Maconha e 256,33g de Cocaína, quantidade vultuosa para apreensões ocorridas na Comarca em delitos desta natureza, especialmente se considerarmos que os entorpecentes foram arrecadados no pequeno município vizinho de Bias Fortes. 



    A quantidade de entorpecentes arrecadados é por demais considerável para ser considerada para uso pessoal do autuado. Além disso, verifico que foram apreendidos mais de dois mil reais em espécie e uma balança de precisão também no interior da residência. 



    Além disso, cumpre mencionar que a prisão em flagrante foi decorrente de mandado de busca e apreensão, face as informações anteriores que já davam conta do exercício do tráfico por parte do autuado. 



    Embora o autuado seja tecnicamente primário, tenho que não evidenciado de forma segura que ele pode vir a ser beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e consequentemente, com a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos. 



    Dispõe o § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06: 



    Art. 33.(...) 



    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa 



    A expressiva e diversificada quantidade de entorpecentes arrecadadas em poder do autuado, especialmente se considerarmos que ele reside no pequeno Município de Bias Fortes, possibilita a conclusão de que ele se dedica as atividades criminosas e que não exerce o tráfico de forma isolada. 



    Nesse sentido: 



    EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETAÇÃO – NECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. – Imperativa a decretação da prisão preventiva do recorrido para garantia da ordem pública se há indícios da dedicação do acusado às atividades criminosas, bem como pelas circunstâncias do crime e a quantidade da droga apreendida. (TJMG – Rec em Sentido Estrito 1.0687.19.000148-1/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/04/2019, publicação da súmula em 16/04/2019) 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. 



    1. Segundo o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    2. No caso, é inaplicável a redução legal, pois, embora o paciente seja primário e de bons antecedentes, a elevada quantidade de entorpecentes encontrados em seu poder, a saber, 1.915g (mil novecentos e quinze gramas) de cocaína, no momento em que tentava embarcar para a Madri/Espanha, evidencia seu envolvimento em organização criminosa. Precedentes. 



    3. Embora não se olvide o teor do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, o fato é que, mesmo para os crimes hediondos – ou a eles equiparados –, a fixação do regime prisional para o início de cumprimento da privativa de liberdade há de levar em consideração a quantidade de pena imposta, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a presença de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição. 



    4. Na hipótese, verifica-se a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/06, bem como a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, circunstâncias que autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso. 



    5. Ordem denegada. 



    (HC 194.454/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 11/04/2011) 



    Cumpre mencionar ainda que o tráfico de drogas é crime que ofende gravemente a saúde pública e de difícil combate pelo poder público, além de ser vetor para a prática de outros delitos. 



    A nova redação do art. 312, do CPP, dispõe: 



    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares 



    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. 



    Assim, no presente caso, a decretação da preventiva se baseia na existência concreta de fatos novos e contemporâneos, uma vez que o autuado mantinha em depósito grande quantidade de entorpecentes e de espécies distintas, os quais seriam distribuídas para a população do pequeno Município de Bias Fortes. Além do mais, o envolvimento do autuado com o comércio de drogas já estava incomodando, razão pela qual, ele veio a ser alvo do mandado de busca e apreensão. 



    Tenho que as medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo art. 319, do CPP, não são suficientes no presente caso. 



    Assim, ressai evidente a necessidade de conversão da prisão do autuado em preventiva, haja vista que os fatos indicam concretamente que a ordem e saúde pública foram e vem sedo atacadas por ele. O delito coloca em perigo toda a sociedade, uma vez que o consumo e o comércio de drogas são condutas antissociais que o Estado busca incessantemente inibir. 



    Nesse sentido: 



    EMENTA OFICIAL: HABEAS-CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONVERSÃO DA PRISAO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUGESTIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA – CONCESSÃO DO WRIT POR PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – A PRIMARIEDADE POR SI SÓ NÃO VIABILIZA A SOLTURA DO PACIENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA. 1. É legal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sendo desnecessária a oitiva do Ministério Público ut artigo 310 inciso II do Código de Processo Penal. 2. Estando presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar mantém-se esta sob os auspícios da garantia da ordem pública. 3. Havendo indícios de autoria e de materialidade, apreendendo-se sugestiva quantidade e variedade de droga, presente está o pressuposto da ordem pública, sendo a prisão medida que se impõe. 4. Incabível é a substituição da prisão por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §6º do CPP e presentes estando os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal associados à gravidade do delito, inadequadas são tais medidas. 5. Impossível é a concessão do writ por presunção. 6. Primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa por si só não viabiliza a soltura do paciente. 7. Ordem denegada. (TJMG – Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.060006-2/000, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 30/06/2020) 



    EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 E RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ/2020 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO INCREPADO EM CÁRCERE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da séria possibilidade de reiteração delitiva do paciente. A Portaria Conjunta nº 19 deste egrégio Tribunal de Justiça e a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça representam orientações para o controle da disseminação do ‘Coronavírus’ (COVID 19), não garantindo aos presos à saída automática da prisão. Tendo o Magistrado a quo fundamentado suficiente o indeferimento de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, não há que se falar em constrangimento ilegal, mormente considerando que as autoridades públicas estão adotando medidas progressivas de contenção à disseminação do ‘Coronavírus’ no âmbito prisional, conforme cada realidade local. (TJMG – Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.034314-3/000, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/06/2020, publicação da súmula em 09/06/2020) 



    Logo, in casu, ponderados os critérios de necessidade e adequação preconizados no art. 282, incisos I e II, do CPP, a rigor do que dispõe o art. 321 do CPP, entendo não ser prudente, ao menos nesta oportunidade, conceder ao autuado medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, eis que restam evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, inerentes à prisão preventiva, eis que a ordem e saúde públicas foram vilmente atacadas (art. 312, CPP). 



    Isso posto, tendo em conta que o crime pelo qual está sendo investigado causa dano efetivo à ordem e à saúde públicas, reclamando, assim, imediata providência do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal, na forma do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender que se fazem presentes os pressupostos do art. 312 do mesmo Codex, em especial, a necessidade de assegurar-se a ordem e saúde públicas. 



    Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva em desfavor do nacional ERASMO CARLOS DA SILVA, com prazo de validade até 07/05/2042, nos termos do art. 2º, inciso I, da Recomendação nº 20/2008, baixada pelo Conselho Nacional de Justiça e Ofício Circular nº 58/CGJ/2010, atentando-se a Secretaria deste Juízo para o disposto no art. 289-A, caput e § 6º, do CPP, acrescido pela Lei nº 12.403/11. 



    Nos termos da Resolução nº 357/2020, do CNJ que alterou o art. 19, da Resolução nº 329/2020, também do CNJ, para permitir a realização de audiência de custódia por videoconferência, designo a audiência de custódia para amanhã, dia 09/05/2022, às 13:10h, oportunidade em que será deliberado sobre a prisão do autuado, nos termos do art. 310, do CPP. 



    Em razão da pandemia do COVID-19 e as determinações das autoridades sanitárias quanto ao isolamento social, a audiência será realizada por meio da plataforma denominada Cisco Webex, disponibilizada pelo TJMG, que funciona totalmente por meio eletrônico e a realização dos atos tem regulamentação por meio da Portaria nº 61, de 31/03/2020, Resolução nº 105, de 06/04/2010 e Resolução nº 314, de 20/04/2020, todas do CNJ e Aviso Conjunto nº 30/PR/2020. 



    Intime-se o Ministério Público e a Defesa. 



    Comunique-se o estabelecimento prisional em que o(s) autuado(s) está(ão) recolhido(s), inclusive para viabilizar as diligências necessárias para a utilização do sistema. 



    Assim, no dia e horário designados para o ato, deverão as partes acessar a sala de audiência virtual através do seguinte link de acesso: https://tjmg.webex.com/meet/alexandre.soares. 



    Cumpra-se com URGÊNCIA. 



    Intime-se” (fls. 24-32, e-doc. 2). 



    4. Contra a prisão cautelar do paciente impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.22.104526-3/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, parcialmente não conhecido e denegado, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CRIME AMBIENTAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PEDIDOS JÁ ANALISADOS E JULGADOS ANTERIORMENTE – NÃO CONHECER NESTA PARTE. RELAXAMENTO – NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DAS BUSCAS E APREENSÕES TEREM SIDO REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I- Considerando que os pedidos de revogação da prisão preventiva, negativa de autoria, desproporcionalidade da medida e substituição da prisão por cautelares diversas são mera reiteração de outros anteriormente formulados, e não tendo sido demonstrado novos fatos a alterar o entendimento já esboçado, a impetração não deve ser conhecida, nos termos da Súmula 53 deste Tribunal. II. Não padece de nulidade as buscas apreensões realizadas pela polícia militar, tendo em vista que ao contrário das funções judiciária, a Constituição Federal não estabeleceu que as atribuições investigativas são exclusivas das polícia federal e da polícia civil”. 



    5. Contra esse julgado foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 167.741/MG, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Jorge Mussi, em 17.7.2022. A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal em 16.8.2022, que não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão proferido pela Corte estadual consignou que a questão relacionada à prisão preventiva do réu já havia sido apreciada em outras impetrações, a evidenciar a mera reiteração de pedido anteriormente formulado. Como a matéria não foi tratada no acórdão, seu exame nestes autos configuraria supressão de instância.



    2. Ademais, em consulta ao sistema informatizado desta Corte Superior, vê-se já haver recurso em habeas corpus em trâmite, em favor do ora recorrente (RHC n. 166.726/MG), que também ataca o decreto preventivo que aqui se pretende ver reformado. Naqueles autos, a liminar foi indeferida por não estar evidenciada, de plano, ilegalidade na decisão que impôs a cautela extrema.



    3. Agravo não provido” (fl. 316, e-doc. 2).



    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “tem procuração juntada aos autos devidamente assinada pelo ora paciente, razão pela qual, não merece prosperar a alegação proveniente da acoimada Autoridade Coatora, no sentido de que o RHC, tratava-se de mera reiteração de pedido formulado indevidamente na instância anterior pela Defensoria Pública de Minas Gerais” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que “não restou cabalmente demonstrada com base em elementos concretos extraídos dos autos, eventual risco que a liberdade do paciente poderia oferecer à regular apuração dos fatos; intolerável presumir o risco de liberdade, eis que impera o mandamento constitucional da presunção de inocência em nossa sistemática constitucional/processual penal” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o mandamento constitucional da Presunção de Inocência obsta o cumprimento antecipado de pena, dito isso, não pode o paciente permanecer acautelado sob a rubrica da prisão preventiva, em nítida situação de cumprimento antecipado de pena – como vem ocorrendo no caso em testilha, posto que a segregação cautelar vem sendo mais gravosa que uma provável reprimenda estatal cabível em desfavor de Erasmo Carlos da Silva, alhures qualificado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Isto Posto, pugna pelo deferimento do pedido liminar, com o escopo de revogar a prisão preventiva ora fustigada, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas – incluindo a monitoração eletrônica; alternativamente, não sendo esse o entendimento, requer-se, o deferimento do pleito expendido em nossas considerações preliminares. ” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 2101118-19.2022.8.26.0000, no qual postulada a revogação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça estadual remarcou que o pedido da defesa consistiu em reiteração de habeas corpus antes impetrado e denegado. Tem-se no voto condutor proferido pelo Relator, Desembargador Júlio César Lorens:



    “Como relatado, pleiteia o impetrante a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que a decisão hostilizada carece de fundamentação concreta e idônea e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Salienta que somente parte da droga apreendida lhe pertencia e destinava-se a consumo próprio. Sustenta a desproporcionalidade da prisão, pois, em caso de eventual condenação, poderá ser imposta pena restritiva de direito. Assevera tratar-se de pessoa com condições pessoais favoráveis, sendo perfeitamente cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Não obstante os argumentos apresentados pela parte impetrante, verifico que tais pedidos são meras reiterações de outro Habeas Corpus impetrado em favor do mesmo paciente, sendo que os fatos aqui alegados já foram analisados e decididos no HC 1.0000.22.104167-6/000, de minha relatoria, tendo a ordem sido denegada, à unanimidade. 



    Portanto, em se tratando de mera reiteração, não há como se conhecer da impetração. É o que dispõe a Súmula nº 53 do TJMG: 



    Não se conhece de pedido de habeas corpus que seja mera reiteração de anterior, já julgado. 



    Ainda nesse sentido: 



    EMENTA: ‘HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ JULGADOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CRIMINAL Nº 53 DESTE TJMG. NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO. - Tratando-se o presente writ de mera reiteração de pedidos e com os mesmos fundamentos, o ‘habeas corpus’ não deve ser conhecido. - Impetração não conhecida. (TJMG, HC 1.0000.21.272021-3/000, Rel. Des. Sálvio Chaves, j: 26/01/2022). 



    Assim, não conheço o pleito defensivo nesta parte” (fls. 260-261, e-doc. 2). 



    9. Interposto pela defesa recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra esse acórdão, insistindo-se no pleito de revogação da custódia cautelar do paciente, o Ministro Jorge Mussi fundamentou que “a matéria de fundo não foi apreciada no acórdão impugnado. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância” (fls. 287-288, e-doc. 2).



    10. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator do agravo regimental formulado pela defesa do paciente contra a mencionada decisão (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 167.741/MG), assentou em seu voto condutor:



    “A despeito das ponderações defensivas, entendo estar correta a conclusão do decisum combatido. 



    Com efeito, apesar de a matéria relacionada à atuação de policiais militares haver sido tratada pelo Tribunal a quo, fato é que a defesa não postula, no presente recurso, a declaração da nulidade de provas. O único requerimento formulado é de concessão de liberdade provisória. Confira-se (fl. 279, grifei): 



    DOS PEDIDOS 



    Isto Posto, pede-se, o deferimento do pedido liminar manejado em favor do ora recorrente, a fim de assegurar ao nacional ERASMO CARLOS DA SILVA, primário, com bons antecedentes, sem vínculo com organização criminosa, que comprovou através de documentos lícitos, o endereço fixo/trabalho honesto, a concessão do direito de aguardar em liberdade o deslinde do feito originário, até o trânsito em julgado da derradeira sentença meritória. 



    Via de consequência, a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, com a respectiva comunicação da decisão libertária ao ilibado Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG. 



    Em arremate, a manutenção da liminar no julgamento colegiado de mérito vindouro, por ser essa a medida mais lídima e de soberana Justiça no caso em apreciação. 



    Especificamente quanto à revogação da prisão, o acórdão proferido pela Corte estadual consignou que se tratava de matéria que já havia sido apreciada em outras impetrações, a evidenciar a mera reiteração de pedido anteriormente formulado. 



    Logo, não vejo motivo para alterar a conclusão da decisão agravada. 



    Ademais, em consulta ao sistema informatizado desta Corte Superior, vejo que já há recurso em habeas corpus em trâmite, em favor do ora recorrente (RHC n. 166.726/MG), que também ataca o decreto preventivo que aqui se pretende ver reformado. Naqueles autos, indeferi a liminar, em 23/6/2022, por não identificar, em juízo de cognição sumária, ilegalidade na decisão que impôs a cautela extrema. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo. 



    Fica prejudicado o exame do pedido de reconsideração de fls. 306-310” (fls. 319-320, e-doc. 2). 



    11. O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, neste momento, traduziria supressão de instância, por não ter sido apreciado pelas instâncias ordinárias nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    13. Não se demonstra constrangimento ilegal no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o recurso ordinário em habeas corpus interposto pela defesa do paciente, não prosseguiu no exame do mérito do pedido de r